Tribunal: TJMT
Processo: 0009867-26.2014.8.11.0040
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009867-26.2014.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), ANA PAULA SCHEVINSKI - CPF: 012.367.850-10 (ADVOGADO), MARIA RAIMUNDA MARQUES DE AMORIM - CPF: 952.673.791-15 (APELADO), FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 053.097.256-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – QUITAÇÃO DO DÉBITO NA VIA ADMINISTRATIVA - EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS – NOVA SENTENÇA RECONHECENDO A NULIDADE DA CDA – IMPOSSIBILIDADE – PROCESSO TRANSITADO EM JULGADO -
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE
-
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO POR FUNDAMENTO DIVERSO. SENTENÇA ANULADA.

Considerando que houve o trânsito em julgado da primeira sentença proferida nos autos de origem, ante a quitação integral da dívida na via administrativa e que o processo já se encontrava em fase de cumprimento de sentença para recebimento de honorários, não podia o Juízo
a quo
proferir nova decisão reconhecendo a nulidade da CDA, o que a torna nula.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SORRISO
contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0009867-26.2014.8.11.0040

movida contra
MARIA RAIMUNDA MARQUES DE AMORIM
, declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) executada e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Aduz que os erros apontados na sentença objurgada são sanáveis e não implicam na nulidade da CDA.

Alega que as certidões podem ser substituídas, mas que não fora oportunizado a exequente a possibilidade de corrigir os vícios, que são de natureza formal.

Sustenta afronta a Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada, determinando o prosseguimento regular do executivo fiscal,
bem como
que
haja o prequestionamento expresso de dispositivo legal ventilado, a fim de viabilizar a interposição de recurso especial
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE SORRISO
ajuizou, em
18/12/2014
, a Ação de Execução Fiscal no 0009867-26.2014.8.11.0040 em desfavor de
MARIA RAIMUNDA MARQUES DE AMORIM
, visando o recebimento de créditos tributários decorrentes de Imposto Predial Territorial e Urbano, inscritos na Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 272/2014, que alcançavam a importância de R$ 2.022,20 (dois mil e vinte e dois reais e vinte centavos) quando do ajuizamento da demanda.

Ao receber a inicial em 03/02/2015, o Juízo
a quo
determinou a citação da executada via AR, que restou infrutífera em 15/03/2015.

Em 20/10/2015, Municipalidade solicitou buscas nos sistemas Bacenjud e Infojud, a fim de verificar se há registro do endereço atual do executado, que foi deferido em parte.

Em 30/05/2016, a Fazenda Pública requereu a citação via edital, que foi realizada em 05/07/2016.

Em 31/03/2017, a exequente informou a quitação da dívida e requereu a extinção do feito com resolução de mérito.

Em 12/04/2017, o Juízo
a quo
extinguiu o executivo fiscal, ante a satisfação da dívida e fixou honorários em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em 21/07/2017, a Municipalidade solicitou que fosse certificado o trânsito em julgado e o cumprimento da sentença, para tanto apresentou os valores atualizados.

Em seguida foi expedida citação por edital do devedor.

Em 17/01/2019, a Fazenda Pública, ante ao não pagamento voluntário dos honorários, requereu a penhora de bens, que foi deferida pelo Juízo em 02/05/2019, mas infrutífera em 06/05/2019.

Em 16/05/2019, a exequente requereu a inclusão do nome da executada no cadastro de inadimplentes.

Em 18/06/2019, na fase de cumprimento de sentença dos honorários advocatícios,
o
Magistrado
a quo
proferiu nova sentença reconhecendo a

nulidade da CDA executada ante ao não preenchimento dos requisitos legais e, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Tem-se dos autos que a dívida executada fora quitada extrajudicialmente e houve sentença extinguindo feito com resolução de mérito, com a fixação de honorários.

Assim, o executivo fiscal já estava na fase de cumprimento de sentença, com a busca da Municipalidade pelo recebimento da verba honorária e não podia o Juízo
a quo
proferir nova sentença declarando nula a CDA, uma vez que já havia decisão nos autos inclusive com o trânsito em julgado.

O que torna nula a última sentença proferida, devendo ser mantida a disponível no ID 77331461 (pág 23 – autos principais), que transitou em julgado. O que implica no provimento do recurso, com fundamento diverso, para que os autos retornem ao juízo de origem, para a continuidade do cumprimento de sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença questionada e determinar o retorno do feito ao juízo de origem, para prosseguimento no cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021